Tribunal: STF
Processo: ARE 1574736
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.



    2. Nas razões do extraordinário, aponta-se a violação direta aos arts. 5º, IV, IX, XV e 220 da CF. Alega-se que o acórdão do Tribunal de Justiça desrespeitou as liberdades de expressão, pensamento e comunicação ao mantê-la condenada por injúria e calúnia (arts. 138 e 141, II e III, do Código Penal) com base em publicações no Facebook.



    3. O recurso foi inadmitido tendo em vista a ausência de demonstração da repercussão geral e a necessidade de revolvimento de fatos e provas.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso deve ter o seguimento negado.



    5. Isso porque, no recurso extraordinário interposto, não houve o destaque de tópico alusivo à demonstração da repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. A recorrente sequer fez observações sobre a existência da repercussão geral.  



    6. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que cabe ao recorrente apresentar, formal e motivadamente, a devida preliminar de repercussão geral, na qual se demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigências constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CRFB c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC). Nessa linha, cito precedentes:  



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora municipal. Aposentadoria especial. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não possui tópico formal e fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.541.399-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 13/05/2025, p. 16/05/2025; grifos nossos). 



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal; e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, c/c o art. 29 do CP. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento à apelação do Ministério Público. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 4. Ausência de preliminar formal e fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.514.031-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024; grifos nossos).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator